Tribunal: STF
Processo: HC 91740
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Sentença que autoriza o paciente a
   permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
   Recurso de apelação exclusivo da defesa. Reformatio in pejus.
   Precedentes da Suprema Corte.
1. "Configura-se reformatio in
   pejus decisão de Tribunal de Justiça que, ao negar provimento à
   apelação da defesa, determina a expedição de mandados de prisão
   contra o recorrente, quando a sentença condenatória lhe havia
   concedido o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em
   julgado da decisão" (HC nº 90.077/PR, Primeira Turma, Relatora a
   Ministra Carmen Lúcia, DJ de 13/4/07).
2. Ordem concedida.